Tribunal: TJPA
Processo: 0802384-51.2022.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802384-51.2022.8.14.0070

APELANTE: DANIEL VIDAL MENDES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2°, INCISO II E ART. 157, §2º-A, I C/C ART. 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PRELIMINAR. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA
NON REFORMATIO IN PEJUS
. MÉRITO. DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. INCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Preliminar.
Os atos processuais não podem ser feitos diante de um juízo de premonição do defensor ou do advogado, havendo verdadeiro juízo de antecipação de que esta Turma poderia incorrer em vício processual tão grave;

2.
Mérito.

2.1. Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas, pois a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo
a quo
estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em diminuição de pena no caso em análise, já que a quantidade de sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa.

2.2. Em relação a compensação operada pelo Magistrado sentenciante, é o entendimento do STJ,
“É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da
confissão
espontânea com a agravante da
reincidência,
seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da
confissão
espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade”
(Recurso Repetitivo Tema 585).

2.3.
Incabível falar-se em afastamento da arma de fogo
por ausência de comprovação, uma vez que é cediço que o Superior Tribunal de Justiça decidiu
"ser desnecessária a apreensão da
arma
utilizada no crime e a realização
de
exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva" (EREsp n. 961.863/RS, relator Ministro Celso Limongi - Desembargador convocado do TJ/SP), rel. p/ acórdão Ministro GILSON DIPP, Terceira Seção, julgado em 13/12/2010, DJe 6/4/2011).

3.

Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto do Relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 22 a 29 do mês de abril de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 22 de abril de 2024.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA.

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DANIEL VIDAL MENDES
, em face da r. sentença, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que o condenou a pena de
10 (dez) anos e 05 (cinco) meses de reclusão,
em
regime inicial fechado
, com o pagamento
33 (trinta e três) dias-multa,
cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pelo cometimento do crime tipificado no
art. 157, § 2°, inciso II e art. 157, §2º-A, I C/C art. 70, todos do Código Penal.

Narra a denúncia,

que na noite de 11 de julho de 2022, por volta das 19h, o 1º DENUNCIADO - DANIEL VIDAL MENDES – “DANIELZINHO” ou “DANI”, de forma livre e consciente e em comunhão de ações e desígnios com o 2º DENUNCIADO - JHONATA BRUNO NUNES MACEDO, mediante grave ameaça consistente no emprego de arma de fogo, ingressaram na loja “BIG SENA CALÇADOS”, localizada na Rua Siqueira Mendes, bairro Centro, ocasião em que subtraíram dos clientes, dos funcionários e do estabelecimento comercial quantia em dinheiro e diversos objetos, dentre eles aparelhos celulares, roupas, calçados, joias, bolsas e malas. A dupla de criminosos utilizou uma motocicleta HONDA BROS, COR BRANCA, SEM PLACA, na empreitada criminosa (ID 71274281 - Págs. 8/9).

Consta da denúncia, ainda, que na madruga do dia seguinte (dia 12), por volta de 04h40, o ofendido JOSÉ THIAGO QUARESMA DOS SANTOS, tomava café em um estabelecimento localizado na Av. São Paulo, ocasião em que surgiu na motocicleta HONDA BROS, COR BRANCA, SEM PLACA, a dupla DANIEL - 1º DENUNCIADO e JHONATA - 2º DENUNCIADO, os quais agindo em manifesta continuidade delitiva e com o mesmo modus operandi, subtraíram da vítima o aparelho celular marca/modelo Apple 7 Plus e documentos pessoais, bem como objetos de outras pessoas que se encontravam no local (ID 71274281 - Pág. 10).

Esclarece o parquet que o circuito de câmeras de segurança instaladas na loja citada, identificaram os denunciados como sendo os autores do delito. Em diligências, na manhã do mesmo dia 12, por volta de 06h45, Policiais Militares encontraram os denunciados na casa do nacional conhecido por “CEGUINHO”, localizada no bairro da Angélica. DANIEL - 1º DENUNCIADO estaria com os mesmos trajes usado no roubo da loja e no imóvel havia partes dos objetos roubados do referido estabelecimento comercial. Com a companheira de DANIEL, a 3ª DENUNCIADA – KEILA CRISTINA VASCONCELOS DOS SANTOS, foi encontrado o aparelho celular subtraído horas antes do ofendido JOSÉ THIAGO (ID 71274281 - Pág. 12).

Em
razões recursais (ID 16530773 – Págs. 353/359)
, a defesa pugna,
preliminarmente
, pela necessidade de observância do princípio da non reformatio in pejus, tendo em vista que o recurso é exclusivo da defesa.

No
mérito
, pugna pela reforma da dosimetria da pena, em todas as suas fases.

Em
contrarrazões (ID 16530780 – Págs. 377/387)
, a digna representante ministerial manifesta-se pelo conhecimento e
improvimento
do recurso.

Nesta instância superior, a Douta Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja,
manifesta-se pelo conhecimento e
desprovimento
do Recurso de Apelação.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Preliminar.
Necessidade de observância do princípio da
non reformatio in pejus
.

O apelante foi condenado pelo crime de roubo qualificado e, conforme afirma em seu recurso, a acusação não recorreu no prazo determinado, havendo apenas recurso da defesa, desta forma, o juízo
ad quem
não poderá agravar a situação do recorrente.

No entanto, antes de apreciar suas alegações de mérito, hei por bem fazer algumas considerações acerca da
reformatio in pejus
, a que faz menção no começo de seu recurso.

A peça recursal inicia como se fosse prática comum este Egrégio Tribunal de Justiça proceder ao vício da
reformatio in pejus
, já que o defensor indica artigos do CPP para dizer o óbvio, buscando apenas e tão somente alertar este Colegiado para que não cometa tamanha ilegalidade.

Pois bem.

É de todo desnecessária tal afirmação, já que os atos processuais não podem ser feitos diante de um juízo de premonição do defensor ou do advogado, havendo verdadeiro juízo de antecipação de que esta Turma poderia incorrer em vício processual tão grave!

Assim, seria de bom alvitre que o defensor, em seu recurso, se ativesse ao ponto discordante do
decisum
e não fazer exercício de futurologia, dando a entender que este Tribunal pode, por equívoco, incorrer em ato processual que prejudique o acusado, qual seja,
a reformatio in pejus
, seja direta ou indireta.

Ademais, apesar de entender desnecessário o argumento defensivo, de qualquer maneira esta Relatora procura sempre desempenhar suas funções diante do estabelecido pela legislação vigente, sem causar prejuízo ao réu, por isso
acolho a preliminar
.

Feitas tais considerações, passo ao mérito do recurso interposto.

2. Mérito.

2.1. Da reforma da dosimetria da pena.

A defesa pugna pela reforma da dosimetria da pena, em todas as suas fases.

Alega que as circunstâncias judiciais negativadas na 1ª fase da dosimetria deve ser reavaliada.

Já na 2ª fase dosimétrica, afirma que a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência não devem ser compensadas, pugnando pelo afastamento da agravante e manutenção da atenuante.

E, por fim, na 3ª fase do cálculo dosimétrico requer a exclusão da causa de aumento de pena, ante a ausência de laudo de balística e comprovação lesiva da arma.

Ao fixar a pena o magistrado sentenciante assim se manifestou:

“(...) Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia e condeno o acusado DANIEL VIDAL MENDES, como incurso nas sanções do art. 157, § 2°, inciso II e art. 157, §2º-A, I C/C art. 70, todos do Código Penal.

Absolvo o denunciado JHONATA BRUNO NUNES MACEDO com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Atendendo as diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal Brasileiro, passo a dosar a pena:

O denunciado apresenta culpabilidade que extrapola a do tipo penal, pois chegou a efetuar um disparo de arma de fogo no interior do estabelecimento comercial, com clientes, funcionários e proprietário no local, gerando maior periculosidade e reprovabilidade da sua conduta
; possui maus antecedentes, porém deixo de valorar essa circunstância nessa fase para evitar bis in idem; a personalidade não foi aferida nos autos; os motivos, vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem, são inerentes ao tipo;
as circunstâncias são desfavoráveis, pois o acusado praticou o crime em concurso com outro indivíduo não identificado
;
as consequências são desfavoráveis, em virtude de que a grande parte da res furtiva não foi recuperada.
Em vista dessas circunstâncias, que são em sua maioria favoráveis, fixo ao réu a pena base acima do mínimo legal, pelo que a fixo em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

Em segunda fase de aplicação de pena, verifico a presença da circunstância
agravante da reincidência e da atenuante da confissão espontânea, pelo que as compenso, mantendo a pena base inalterada.

Em terceira fase de aplicação da pena, vejo que incide a
causa especial de aumento de pena, prevista no § 2º-A, inciso I, do art. 157, do Código Penal
, pelo que elevo a pena na razão de 2/3 (um terço), restando DEFINITIVAMENTE 10 (dez) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

O acusado deverá iniciar o cumprimento de pena em regime inicial FECHADO, considerando o quantum da pena aplicada; (...)”

Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas, pois a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo
a quo
estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em diminuição de pena no caso em análise, já que a quantidade de sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa.

O crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos.

Assim, a aplicação do
quantum
da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima e aos antecedentes – o que fez, ressalte-se, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade, não havendo, portanto, que se falar em reforma da dosimetria.

O Magistrado
a quo
, na
1ª fase da dosimetria
, negativou as circunstâncias judiciais, culpabilidade, circunstâncias do crime e consequências do crime, de maneira escorreita.

Na culpabilidade, entendeu como sendo reprovável, tendo em vista que efetuou disparo na arma utilizada na empreitada criminosa.

A defesa justifica que o tiro atingiu o teto do estabelecimento comercial, contudo, entendo que o disparo da arma caracteriza maior temor nas vítimas que receiam ser atingidas pela bala.

Nas circunstâncias do crime, negativou em razão de o réu ter cometido o crime junto com um comparsa que não foi identificado. E apesar de a defesa ter alegado que o acusado contou a alcunha do outro assaltante, tal apelido não é suficiente para identificar a identidade do comparsa.

E quanto as consequências do crime, mantenho-a como desfavorável não havendo reparos na fundamentação do Magistrado a quo, por se tratar de valor de grande monta o que acarretou prejuízo ao comerciante.

Já na
2ª fase da dosimetria
, reconheceu a existência da atenuante de confissão espontânea e a existência da agravante da reincidência, fazendo a devida compensação.

Em relação a compensação operada pelo Magistrado sentenciante, é o entendimento do STJ,
“É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da
confissão
espontânea com a agravante da
reincidência,
seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da
confissão
espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade”
(Recurso Repetitivo Tema 585).

Assim, mantenho a compensação operada.

Por fim, quanto a
3ª fase da dosimetria
, não há que se falar em decote da majorante arma de fogo, tendo em vista que a apreensão da arma e sua perícia são desnecessárias quando presentes elementos probatórios que atestem seu emprego na prática delitiva.

No caso em apreço, as vítimas foram uníssonas em afirmar que o acusado estava armado com arma de fogo.

Portanto,
incabível falar-se em afastamento da arma de fogo
por ausência de comprovação, uma vez que é cediço que o Superior Tribunal de Justiça decidiu
"ser desnecessária a apreensão da
arma
utilizada no crime e a realização
de
exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva" (EREsp n. 961.863/RS, relator Ministro Celso Limongi - Desembargador convocado do TJ/SP), rel. p/ acórdão Ministro GILSON DIPP, Terceira Seção, julgado em 13/12/2010, DJe 6/4/2011),
e que,
"mesmo após a superveniência das alterações trazidas, em 24/5/2018, pela Lei n. 13.654/2018, essa Corte Superior, no que tange à
causa de aumento
do delito
de roubo
prevista no art. 157, § 2º, I , do Código Penal - nos casos em que utilizada
arma de fogo
-, manteve o entendimento exarado por sua Terceira Seção, no sentido
de
ser desnecessária a apreensão da
arma
utilizada no crime e a realização
de
exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva, uma vez que seu potencial lesivo é in re ipsa" (AgRg no HC n. 473.117/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/2/2019, DJe 14/2/2019).

Ante o exposto, conheço do presente recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 22 de abril de 2024.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/04/2024